Tribunal: TCU
Processo: 033.444/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Monitoramento da Solicitação de Solução Consensual em que se trata de controvérsia envolvendo o contrato de concessão da Rodovia Eco 101, para exploração de 478,7 km da Rodovia BR 101 no estado do Espírito Santo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1996/2024-TCU-Plenário , que tratou de solicitação de solução consensual, formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, para a resolução das controvérsias relativas à readaptação e otimização do Contrato de Concessão Eco 101, para exploração da Rodovia BR 101, no Estado do Espírito Santo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as condicionantes constantes dos subitens 9.1.1 a 9.1.4 do Acórdão 1996/2024-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a assinatura do "Termo de Autocomposição", nos termos do art. 12 da IN-TCU 91/2022; 9.3. autorizar o monitoramento da execução do Termo de Autocomposição, conforme previsto no art. 13 da IN-TCU 91/2022; 9.4. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério dos Transportes (MT), e ao representante legal da Eco 101 nestes autos.